Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Título executivo judicial constituído em demanda monitória aparelhada com cédula de crédito bancária alcançada pela prescrição cambial. Prescrição intercorrente quinquenal (CCB 206, §5o, I, e 206-A), e não trienal (Lei 10.931/04 e CCB 206, §3o, VIII), não consumada.